Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à divergência no sobrenome da substituída DULCINEIA FILGUEIRAS SANTOS, o exequente informou que a alteração decorreu em razão de divórcio, requerendo a juntada da certidão de casamento e do comprovante de situação cadastral da Receita Federal (ID: 49429104). No ID: 49597195, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de EDGAR ALVES DOS SANTOS (PCT n. 0715559-18.2022.8.07.0000). No ID: 50176609, o exequente requereu a extinção da execução em relação à EDGAR ALVES DOS SANTOS. O Distrito Federal informou estar ciente do ofício da COORPRE (ID: 49597195) e dos documentos acostados pelo exequente (ID: 49429104). No ID: 51060527, o requereu o sequestro das quantias necessárias ao pagamento dos créditos inscritos nos requisitórios de ID: 48248667, 48248681 e 48248689. Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 49597195, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0715559-18.2022.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação ao credor EDGAR ALVES DOS SANTOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA PROMOÇÃO DE ID: 48482428. Feitos os devidos esclarecimentos quanto à alteração de sobrenome da substituída DULCINEIA, retifico a decisão de ID: 46015591, de forma que onde se lê: DULCINEIA SANTOS ARAÚJO, leia-se: DULCINEIA FILGUEIRAS SANTOS (ID: 48886377). Expeçam-se precatórios (ID: 46015591). Após, intime-se o Distrito Federal para realizar o pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 48248667, 48248681 e 48248689. Brasília, 6 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador